Tribunal: TJDFT
Processo: 0707102-14.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. MANUTENÇÃO TEMPORÁRIA. FIXAÇÃO DE PRAZO PARA EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que negou pedido de exoneração de alimentos prestados à ex-cônjuge.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o ex-cônjuge deve ser exonerado do dever de prestar alimentos fixados na sentença do divórcio.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar entre ex-cônjuges é excepcional e temporária, devendo ser fixada apenas pelo tempo necessário à reinserção do alimentado no mercado de trabalho, salvo situações que justifiquem sua manutenção por período indeterminado.
4. No caso, passados mais de dois anos do divórcio o autor continua pagando alimentos a ex-cônjuge.
5. A ré demonstra que ainda está realizando tratamento oncológico, circunstância que justifica a manutenção da prestação alimentar. Todavia, a falta de apresentação do histórico médico, a ausência de laudo clínico realizado por oncologista, a não apresentação de documentos capazes de comprovar os gastos com o tratamento e a inexistência de laudo atestando a incapacidade permanente para o trabalho são fatores que inviabilizam a manutenção da obrigação alimentar em caráter permanente.
6. No caso, embora ainda seja necessária a continuidade da prestação alimentar, mostra-se razoável a fixação do prazo de um ano para a exoneração dos alimentos, a contar da publicação do presente acórdão.
IV. Dispositivo
7.Deu-se parcial provimento à apelação.
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694 e 1.695; CPC, art. 322, §2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.449.075/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 14.10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2.180.301/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 23.10.2023; TJDFT, Acórdão 1421723, 0725866-65.2021.8.07.0000, Rel. Des. Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, j. 05.05.2022; TJDFT, Acórdão 1723417, 0717691-22.2021.8.07.0020, Rel. Des. Rômulo de Araújo Mendes, 1a Turma Cível, j. 28.06.2023.